Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a demonstrar cumulativamente os requisitos necessários para concessão de tutela provisória e a garantia de execução, por meio de penhora, depósito ou caução.
2. A existência de caução contratual no contrato de locação não se coaduna com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
3. Não comprovada a garantia do Juízo, não se mostra possível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.